Tribunal: TJES
Processo: 5035011-65.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035011-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE
RECORRIDO: LL REPRESENTACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5035011-65.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE

EMBARGADO:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e L&L REPRESENTAÇÕES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 14787941 por
LEIDIANE JOSE OLIVEIRA DUARTE
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 14739664, que conheceu do recurso e concedeu-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença de piso.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados:
a embargante aponta que em sua fundamentação o acórdão fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00, e em seu dispositivo, majorou a condenação para R$ 4.000,00. Pede, portanto, que esse conflito seja sanado, para que seja respeitado o valor correto de indenização conforme estabelecido na fundamentação.

Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Com total razão a embargante acerca do erro material, eis que o valor fixado na fundamentação acabou não sendo replicado no dispositivo, que constou valor diverso.

O valor correto, no caso, é R$ 1.000,00 (mil reais), eis que baseado, principalmente, no fato da embargante, ora vítima,
ter contribuído para o ocorrido em razão da displicência na celebração do ajuste, por não ter lido o contrato
, razão pela qual o valor da indenização não pode ser elevada.

P
ortanto, procedo com a sua mera correção
do dispositivo, para que o mesmo reflita a fundamentação e o entendimento deste magistrado acerca do resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
dou-lhe provimento
para corrigir o erro material do julgado, portanto:

Onde se lê:

“
Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.”

Deve ser lido como:

“
Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora a importância de
R$
1
.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.”

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)